Tribunal: TJES
Processo: 5038252-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038252-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
RECORRIDO: TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038252-04.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

RECORRIDO(A): TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A recorrente ajuizou a presente ação indenizatória relatando que, no dia 30/09/2024, foi vítima de um gravíssimo acidente de trânsito na BR-101. Alegou que o caminhão da empresa recorrida mudou de faixa de forma imperita e imprudente, colidindo lateralmente com o veículo em que a autora se encontrava como passageira. Com o impacto, o automóvel da autora perdeu o controle, capotou e atingiu um ponto de ônibus, resultando no atropelamento de cinco pedestres e vítimas fatais. A autora sofreu lesões decorrentes do evento e foi socorrida ao hospital de emergência.

O juízo de origem, contudo, entendeu pela ausência de danos morais à autora pelo sinistro.

Inconformada com a sentença de improcedência, a autora requer a sua reforma para que a Ré seja condenada ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença reformada, nos seguintes termos:

A controvérsia cinge-se à
verificação da responsabilidade civil da empresa recorrida pelo sinistro e ao consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos extrapatrimoniais.

Ab initio,
convém salientar que o Código Civil disciplina a responsabilidade civil e o dever de reparação em seus artigos 186 e 927.

O art. 186 preceitua que:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Já o art. 927, por sua vez, corrobora que
"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"
.

Pois bem.

Da análise do acervo probatório anexado aos autos, constata-se a comprovação irrefutável da culpa exclusiva do preposto da recorrida, configurando-se o
nexo de causalidade.

Destaco e transcrevo as provas que alicerçam este convencimento a seguir:

Primeiro, cito o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (PRF - Protocolo Nº 24056177B01). Conforme infere-se, a dinâmica fática foi minuciosamente atestada pela autoridade policial rodoviária que afirmou:

No momento 2, V1 [caminhão da recorrida] realizou manobra para transpor de faixa, com intuito de passar da faixa da esquerda para a da direita. No momento 3, V1 colidiu sua lateral direita (para-choque) na lateral esquerda traseira de V2 [veículo da autora]... No momento 4, o condutor de V2 perdeu o controle da direção.

A conclusão do documento oficial é categórica em apontar a conduta da Ré:

Conclusão: Conforme constatações em perícia de local de acidente, corroboradas com a declaração do condutor de V1 (TDE anexo), concluiu-se que
o fator determinante do acidente foi ocupação da faixa da direita por V1, com o intuito de transpor de faixa (da esquerda para a da direita), sem que notasse a aproximação de V2, que seguia fluxo normal da via, pela faixa da direita.

Por conseguinte, a própria declaração manuscrita do motorista do caminhão confirma a desatenção no momento da conversão:
"olhei no retrovisor não vi o carro ai entrei..."

Por sua vez, o Prontuário Médico descreve a prova do trauma físico e do atendimento às pressas consta no boletim de urgência da autora, que registra "
Tipo do atendimento: URGENCIA/EMERGENCIA"
e crava o diagnóstico
"CID: T149 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO".

Sendo assim, o conjunto fático-probatório demonstra que o motorista do caminhão inobservou o dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que acidentes de trânsito que resultem em lesões corporais, demandando socorro médico e expondo a vítima a risco real de morte, superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O STJ entende que a ofensa à integridade física e o profundo abalo psicológico decorrente do evento traumático violam os direitos da personalidade da vítima (AgInt no AREsp 1.839.816/SP e REsp 1.622.706/RS).

Outrossim, no caso em tela, a autora sobreviveu a um capotamento severo que ceifou vidas de terceiros, gerando-lhe indiscutível abalo psicológico e traumatismo físico.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sopesando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da ofensora, a extensão do sofrimento da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo que a fixação da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), tal como pleiteada, atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente
a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
CONDENO
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
em favor da recorrente. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir desta decisão de arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)